Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-82.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-82.2020.8.14.0052

APELANTE: JULIO DO NASCIMENTO NONATO, DHECIANE MARTINS BOGEA, CLEYDE MACEDO DA SILVA, ACLEBIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs penas privativas de liberdade aos recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 16,
caput
, e § 1º, incisos III e IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), bem como, no caso de ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, pelo crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) e, no caso de JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO, pelo crime do art. 307 do Código Penal (falsa identidade).

2. Réus presos em flagrante após diligência policial motivada por informações sobre planejamento de assalto a banco, resultando na apreensão de armamentos, coletes balísticos e explosivos em propriedade rural apontada por dois dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Apreciação da preliminar de nulidade por violação de domicílio, sob alegação de ingresso policial sem mandado judicial.

4. Exame do pleito absolutório, sob alegação de insuficiência de provas para a condenação.

5. Reanálise da dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e revisão do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afastada a preliminar de nulidade, pois a diligência policial decorreu de denúncia detalhada sobre crime em andamento, configurando situação de flagrante delito que autoriza o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF (Tema 280 – RE 603.616/RO).

7. Materialidade e autoria dos delitos comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de testemunhas que confirmam a posse dos armamentos e a vinculação dos réus ao arsenal encontrado.

8. Condenação por uso de documento falso e falsa identidade mantidas, diante da tentativa de ocultação da verdadeira identidade dos acusados no momento da abordagem policial.

9. Pena-base fixada acima do mínimo legal devidamente fundamentada na periculosidade do armamento apreendido, destinado à prática de crimes violentos. Súmula nº 23 do TJPA aplicada.

10. Regime inicial fechado mantido, conforme art. 33, § 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. Para JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO, pena relativa ao crime de falsa identidade deve ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 69 e art. 76 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos de ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, CLEYDE MACEDO DA SILVA e DHECIANE MARTINS BOGEA conhecidos e desprovidos. Recurso de JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO parcialmente provido para fixação do regime aberto apenas para o crime de falsa identidade.

Tese de julgamento: “
1. O ingresso policial sem mandado judicial em domicílio é válido quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente. 2. A posse compartilhada de armamento de uso restrito, comprovada por apreensão e depoimentos testemunhais, configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e no risco social da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 16, 69, 76, 304 e 307; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp nº 2.300.487/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recursos,

negar provimento aos apelos de
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, DHECIANE MARTINS BOGEA
e
CLEYDE MACEDO DA SILVA,
e
dar parcial provimento
ao apelo de
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO. DHECIANE MARTINS BOGEA
e
CLEYDE MACEDO DA SILVA,
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA (ID 19450488), que assim os condenou:

- ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA,
como incurso nos tipos penais do art. 16,
caput
, e §1º, inciso III e IV, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 304, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa;

- JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO,
nos delitos capitulados do art. 16,
caput
, e §1º, inciso III e IV, da Lei n.º 10.826/2003, e art. 307, do Código Penal Brasileiro, após o cúmulo do concurso material de crimes, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e de 06 (seis) meses de detenção, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, em regime inicial fechado;

- DHECIANE MARTINS BOGEA
e
CLEYDE MACEDO DA SILVA,
ambos

pela prática do ilícito do art. 16,
caput
, e §1º, inciso III e IV, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 50 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19150153):

“(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 29/05/2020, por volta das 6h, os denunciados foram presos em flagrante após uma denúncia com a informação de que no Município do Moju várias pessoas estariam em uma residência, organizando um assalto a banco no referido município. No momento da prisão os denunciados JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO e DHECIANE MARTINS BOGEA indicaram uma propriedade rural utilizada como “base” da quadrilha, no Ramal da perseverança, zona rural do Município de São Domingos do Capim/PA, local onde foram encontrados diversos objetos, entre eles armamentos, coletes balísticos e explosivos de propriedade do bando e um documento de identidade falso pertencente ao denunciado ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, conforme exposto a seguir.

Consta dos autos no Inquérito Policial que, na data de 28 de maio de 2020, as Polícias Civil e Militar do Município do Mojú/PA receberam informações de que no Município do Moju várias pessoas estariam em uma residência, organizando um assalto a banco no referido município.

Diante da denúncia, foram realizadas diligências no local indicado, a fim de averiguar a veracidade dos fatos. A Polícia Civil e militar ao chegar no imóvel encontraram um cidadão que inicialmente se identificou como JOÃO ANTONIO AQUINO, bem como uma mulher identificada como DHECIANE MARTINS BOGEA.

Durante a revista no imóvel, foi encontrado uma farta quantidade de “miguelitos”, grampos de ferro utilizados para furar o pneu dos carros da polícia. Ato contínuo, ao serem conduzidos à Delegacia a Polícia Civil de Mojú, a Autoridade Policial local entrou em contato com a Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO), oportunidade em que o denunciado foi identificado como JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO, vulgo TIO, contra o qual existem diversos mandados de prisão em decorrência de ações criminosas contra agências bancárias denominadas “novo cangaço”.

Em sede administrativa, os denunciados JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO e DHECIANE MARTINS BOGEA, após confessarem o planejamento do crime, indicaram aos Policiais Civis a propriedade rural utilizada como “base” da quadrilha, no Ramal do 17, com Ramal da Perseverança zona rural do Município de São Domingos do Capim/PA.

Após diligências realizadas pelas equipes policiais no local, foram encontrados diversos objetos como armamentos, coletes balísticos e explosivos de propriedade do bando (descritos em Auto de Apresentação e Apreensão), em anexo. Assim como, no local foi preso em flagrante delito um cidadão que inicialmente se identificou com o documento de ROBERTO ALVES NOGUEIRA, entretanto, posteriormente foi identificado como ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, foragido do Estado do Mato Grosso do Sul.

Na propriedade rural, entre outras coisas, foi apreendida uma Carteira de identidade em nome da denunciada CLEYDE MACEDO DA SILVA, vulgo TIA, esposa de ACLEBIO, a qual possui em seu desfavor mandado de Prisão Preventiva por envolvimento em quadrilha de assaltos a bancos e carros-fortes em Marabá.” (...)

Aditada a exordial, aos réus foi imputada a prática dos crimes na modalidade de Organização Criminosa (ID 19150161).

Em
razões recursais
(ID 19150516), a defesa de
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
, argui, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, cujo ingresso se deu sem autorização judicial ou sob fundadas razões.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante no que concerne ao tipo penal de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, sob a alegativa de insuficiência de provas de que ele agiu em conluio com os demais acusados.

Ainda, roga pela reforma da pena cominada, no intuito de que a reprimenda basilar seja determinada no
quantum
mínimo legal ou exasperada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima abstratamente prevista.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Irresignada, a defesa de
CLEYDE MACEDO DA SILVA,
em
razões de recurso
(ID 19150543), pugna pela absolvição da apelante sob argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena, para fixação da pena primária no mínimo legal, em face da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com a expressa manifestação desta Corte acerca de toda a matéria debatida, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 19150546), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva apresentada por
Cleyde Macedo da Silva
, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

A defesa dos recorrentes
DHECIANE MARTINS BOGEA
E
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO,
em
razões recursais
(ID 22312065), clama, igualmente, pela absolvição dos acusados, sob a tese de carência de provas a lastrear a condenação. No mais, seja a pena basilar conduzida ao mínimo legal, diante da ilegalidade dos fundamentos empregados para sua exasperação, próprios da espécie.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do apelo interposto, com a expressa manifestação desta Corte acerca de toda a matéria debatida, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
aos recursos de
Dheciane Martins Bogea, Júlio do Nascimento Nonato
e
Aclébio Pereira Da Silva
(ID 22312067), pronuncia-se pelo total improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
conhecimento e improvimento
de todos os recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

A defesa de
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
, argui, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio, cujo ingresso se deu sem autorização judicial ou sob fundadas razões.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, a diligência policial foi motivada por uma denúncia específica sobre a iminente prática de um assalto a banco, sendo que, ao chegar ao primeiro imóvel, foram encontrados objetos comumente utilizados em crimes dessa natureza, como “miguelitos” (grampos para furar pneus de viaturas).

Ato seguinte, a partir das informações obtidas por meio de denúncia, confirmadas posteriormente pelos próprios investigados JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO e DHECIANE MARTINS BOGEA, que indicaram a propriedade situada na zona rural do Município de São Domingos do Capim/PA, como o local de “base” operacional do grupo de criminoso especializado em assaltos a bancos, onde foram encontrados diversos armamentos, coletes balísticos, explosivos e outros objetos vinculados à atividade criminosa.

A que se nota, a entrada dos agentes públicos na propriedade rural foi justificada pela existência de
fundadas razões
que apontavam para a prática de crime permanente, especialmente o crime de posse ilegal de armamento de uso restrito. O Supremo Tribunal Federal, como ao norte frisado, já assentou entendimento de que, no contexto de crime permanente, a atuação policial sem mandado judicial é legítima, sendo o flagrante renovado a cada instante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. O Tribunal a quo entendeu haver fundadas razões para a busca domiciliar empreendida pelos policiais. Descreveu o acórdão atacado que, ao executarem, em zona rural, diligência motivada por denúncia anônima, os militares avistaram o agravante tentando se esconder na vegetação próxima à sede da fazenda local, e, após receber ordem dos policiais, ele revelou-se portando uma espingarda apontada para baixo.

4. No caso, ao avistarem o agravante portando espingarda no contexto descrito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel, motivo por que não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

5. Na hipótese, para que fosse possível apreciar eventual caducidade de condenações pretéritas que tornasse desproporcional o desabono da circunstância judicial relativa a maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, conforme prescreve a Súmula n. 7 desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.300.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

Portanto, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO.

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Tese relacionadas a todos os apelantes:

Relativamente ao mérito, a defesa de todos os recorrentes pugnam pela reforma do édito condenatório e conseguinte absolvição dos acusados, sob a tese de insuficiência de provas.

Inobstante, a sentença condenatória merece ser mantida, haja vista que a
materialidade e a autoria
do crime encontram-se
devidamente demonstradas
por meio de vasto conjunto probatório, incluindo o
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 19150110); o Laudo de Perícia de Condições de Uso de Munição n.º 2020.01.001182-BAL (ID 19150169); o Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n.º 2020.01.001275-BAL (ID 19150170); além dos
depoimentos firmes e coesos das testemunhas ouvidas em juízo
, os quais corroboram os elementos colhidos na fase inquisitorial, em especial os relatos do delegado de Polícia Civil
ERISSON FELIPE SEBRENSKI LEAL
e dos policiais
JOSÉ EDINALDO DE SOUZA e ALESSANDRO DOS SANTOS CARDOSO
.

Conforme demonstrado nos autos, os réus foram presos em flagrante no dia
29 de maio de 2020
, após investigação policial que apurava um possível assalto a banco na região. As autoridades receberam informações sobre um imóvel no
Município de Mojú/PA
, onde estavam reunidos
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO e DHECIANE MARTINS BOGEA
, sendo que
JÚLIO tentou ocultar sua identidade mediante o uso de nome falso
. Durante a abordagem, foram encontrados no local objetos comumente utilizados para impedir perseguições policiais, como
“miguelitos”
(grampos metálicos para perfuração de pneus de viaturas).

Após serem conduzidos à delegacia,
JÚLIO e DHECIANE indicaram a existência de uma propriedade rural localizada no Ramal da Perseverança, zona rural de São Domingos do Capim/PA, onde estariam escondidos armamentos e explosivos
. Diante dessa informação, os policiais deslocaram-se até o local e encontraram
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA e CLEYDE MACEDO DA SILVA
. Na busca realizada na propriedade, foram apreendidos
armamentos de uso restrito, coletes balísticos e explosivos, além de um documento de identidade falso em posse de ACLÉBIO
.

Diante da situação de flagrância, todos os réus foram presos e posteriormente denunciados pelo crime de
posse ilegal de armas de fogo e explosivos de uso restrito
, nos termos da Lei nº 10.826/2003.

A prova dos autos permite a individualização da conduta de cada réu, conforme demonstrado nos depoimentos das testemunhas, laudos periciais e autos de apreensão.

O apelante
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
foi inicialmente abordado em um imóvel em Mojú, onde utilizava identidade falsa e
possuía em sua posse objetos relacionados à prática criminosa, como os "miguelitos"
. Durante o interrogatório,
indicou espontaneamente o local onde estavam armazenados armamentos e explosivos
, fornecendo à polícia a localização exata da propriedade rural posteriormente vistoriada. A apreensão das armas e explosivos decorreu diretamente das informações fornecidas por ele, evidenciando seu conhecimento e ligação com o material bélico encontrado.

DHECIANE MARTINS BOGEA
, por seu turno, foi presa no mesmo local que JÚLIO, igualmente
tendo ciência do material ilícito armazenado na propriedade rural e confirmando aos policiais a existência dos armamentos e explosivos
. Sua colaboração na indicação do sítio reforça sua vinculação com a posse do arsenal encontrado. Ainda que não tenha sido encontrada diretamente com as armas,
sua confissão e indicação do local demonstram seu envolvimento na guarda do material ilícito
.

Por seu turno,
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
foi localizado na propriedade rural apontada por JÚLIO e DHECIANE, onde
as armas de fogo e os explosivos estavam armazenados
. Além disso,
portava um documento falso
no momento da abordagem, buscando ocultar sua real identidade. Durante a revista,
indicou aos policiais o local exato onde as armas estavam enterradas
, demonstrando seu conhecimento sobre o armazenamento do material ilícito.

A apelante
CLEYDE MACEDO DA SILVA
, também foi encontrada na propriedade no momento da ação policial, conforme confirmado por três testemunhas distintas. Apesar de ter conseguido fugir no momento da apreensão,
sua presença no local dos fatos foi amplamente comprovada nos autos
. Além disso, os elementos probatórios indicam que
tinha conhecimento da presença dos armamentos e explosivos na propriedade
, configurando sua participação na posse compartilhada do arsenal.

Os depoimentos das testemunhas
ERISSON FELIPE SEBRENSKI LEAL, JOSÉ EDINALDO DE SOUZA e ALESSANDRO DOS SANTOS CARDOSO
, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confirmaram as informações colhidas na fase investigativa
, reforçando a robustez das provas apresentadas.

Tais testemunhas confirmam a narrativa da denúncia e detalham a atuação dos réus. Segundo eles, a polícia já investigava os acusados por envolvimento em roubos a bancos quando recebeu uma foto da Delegacia de Mojú perguntando se reconheciam um indivíduo que havia sido preso com documento falso e "miguelitos". A equipe da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) identificou o homem como JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO, suspeito de crimes contra instituições financeiras, e deslocou-se até Mojú, onde encontrou JÚLIO e DHECIANE MARTINS BOGEA. Durante a abordagem, JÚLIO e DHECIANE confessaram que estavam na cidade para fazer a logística de um assalto a banco e indicaram que o material bélico estava escondido em um sítio em São Domingos do Capim/PA. Os policiais dirigiram-se ao local e encontraram ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA e CLEYDE MACEDO DA SILVA, onde apreenderam armas de fogo de uso restrito e explosivos.

Segundo os depoentes, foi constatado que ACLÉBIO usava identidade falsa e que CLEYDE fugiu no momento da ação policial. Além disso, o sítio já havia sido utilizado como refúgio da quadrilha em crimes anteriores. A equipe também verificou que os réus possuíam envolvimento em diversos roubos a bancos, incluindo os praticados nas cidades de Bonito, São Domingos do Capim, Capitão Poço e outras localidades.

No contexto do grupo, JÚLIO era responsável pela logística dos roubos e pelo manuseio de explosivos, DHECIANE auxiliava na parte operacional, ACLÉBIO atuava no apoio logístico e armazenamento do armamento, enquanto CLEYDE recrutava novos integrantes e auxiliava na compra de mantimentos. Acrescentam que o grupo estava planejando um assalto a banco em Mojú, quando foram surpreendidos pela ação policial.

Ademais, a tentativa de
desvincular CLEYDE da cena dos fatos
não merece acolhimento, pois sua presença no sítio no momento da abordagem foi
confirmada pelas testemunhas
, afastando a tese de que não teria relação com os ilícitos encontrados no local.

Da mesma forma, a alegação de que as armas pertenceriam a um terceiro de nome Ivanildo
não possui relevância penal no caso concreto
, uma vez que as provas demonstram que
os réus tinham pleno conhecimento da existência do material bélico e possuíam controle sobre ele
, caracterizando-se a posse compartilhada, nos termos exigidos pelo tipo penal.

No tocante à
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
, a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) restaram cabalmente demonstradas nos autos, especialmente pelo laudo pericial constante do ID nº 64019746 (autos originários), que atesta a falsificação do documento por ele apresentado às autoridades. Além disso, o próprio réu confessou em juízo ter utilizado documento falso no momento da abordagem no sítio localizado em São Domingos do Capim/PA, conduta que foi igualmente confirmada pelo delegado de Polícia Civil ERISSON FELIPE SEBRENSKI LEAL, o qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou de forma firme e convincente que o réu apresentou documentação adulterada na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade.

Por sua vez, no que se refere a
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
, a condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) encontra-se igualmente bem fundamentada. O réu negou a autoria do delito, contudo, sua versão não se sustenta diante das provas colhidas. Segundo o depoimento do delegado ERISSON FELIPE SEBRENSKI LEAL, colhido em juízo, JÚLIO se apresentou com nome falso no momento da abordagem, tentando se passar por outra pessoa a fim de evitar o cumprimento de mandados de prisão já existentes contra ele. Esse relato encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, demonstrando de forma inequívoca o dolo do réu em induzir as autoridades ao erro quanto à sua verdadeira identidade.

Destarte, por não ser possível a absolvição invocada pelos apelantes, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade dos acusados, descabe o pleito absolutório sob a alegação de negativa de autoria ou por
in dubio pro reo
.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base:

Insurge-se a defesa dos recorrentes no tocante à dosimetria da pena-base estabelecida, a fim de que seja conduzida ao mínimo legal, diante da ilegalidade dos fundamentos empregados para sua exasperação, próprios da espécie.

Na espécie, extrai-se que a todos os réus -
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, CLEYDE MACEDO DA SILVA, JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
e
DHECIANE MARTINS BOGEA
- condenados como incursos no art. 16,
caput
, e § 1º, incisos III e IV, da Lei n.º 10.826/2003, fora atribuída a mesma reprimenda basilar de
05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa
, assim mantida, derradeiramente, à míngua de outras causas modificativas.

Com efeito, a
culpabilidade, os motivos e as consequências do crime foram normais à espécie
, as
circunstâncias do delito
, entretanto, foram avaliadas como desfavoráveis
.

Consoante ressaltado na sentença, restou demonstrado nos autos que as armas apreendidas
seriam utilizadas para a prática de crimes violentos
, mais especificamente
roubos na modalidade “novo cangaço”
, os quais, além dos prejuízos patrimoniais, geram impactos psicológicos severos e duradouros nas vítimas e na população local.

Tal fator, não de outro modo, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
sem que se vislumbre qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração dessa circunstância judicial
.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela, diante da gravidade dos fatos narrados, e da fundamentação concreta das circunstâncias do crime.

Cumpre mencionar que o réu
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
também foi condenado pela prática do tipo penal do
art. 304, do CPB
, com atribuição da pena inicial de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em face das circunstâncias desfavoráveis do delito, avaliadas idoneamente, já que perpetrado no intuito de o réu se furtar da ação de policiais, em sede de investigação de grave delito. Reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida a
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
assim mantida, em definitivo, à míngua de outras causas modificativas.

Diante do cúmulo material de crimes, ao apelante
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA
foi estipulada e pena definitiva e concreta de
07 (sete) anos de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

No que concerne ao réu
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO,
consta que

também

foi condenado pela prática do tipo penal do
art. 307, do CPB
, com atribuição da pena inicial de 06 (seis) meses de detenção, em face das circunstâncias desfavoráveis do delito, avaliadas de forma concreta, já que se atribuiu identidade falsa no intuito de se furtar da ação de policiais, em sede de investigação de grave delito. Inexistentes demais causas modificativas de pena, a sanção foi estabilizada no quantum basilar firmado de
06 (seis) meses de detenção.

Diante do cúmulo material de crimes, ao apelante
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
foi estipulada e pena definitiva e concreta de
05 (cinco) anos de reclusão, e de 06 (seis) meses de detenção, e 70 (setenta dias-multa).

No tocante ao
regime de cumprimento de pena
, não há de ser modificado, pois, em que pese o
quantum
da reprimenda concretamente atribuída aos réus, as circunstâncias do caso em testilha impõem a adoção de regime mais gravoso, qual seja, o
fechado
, nos termos do §3º, do art. 33, do Códex Penal.

Apenas no tocante ao crime apenado com
detenção
, imputado ao apelante
Júlio do Nascimento Nonato
, é que deve ser conferido regime de cumprimento de pena
aberto
, haja vista que não se trata de unificação de penas no âmbito da execução penal, mas de definição do regime inicial, a teor dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de
ACLÉBIO PEREIRA DA SILVA, DHECIANE MARTINS BOGEA
e
CLEYDE MACEDO DA SILVA,
e
dou parcial provimento
ao apelo de
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO,
apenas para que seja modificado o
regime de cumprimento de pena
do delito apenado com
detenção
, para o
aberto
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025